Tribunal: TJSP
Processo: 1005532-15.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000470552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005532-15.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NICOLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP., HENRIQUE ZANOTTO e
ROSA GERLA ZANOTTO, é apelado INSTITUTO CRISTÓVÃO COLOMBO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1005532-15.2017.8.26.00100
COMARCA DE SÃO PAULO 3a Vara Cível
APELANTE: NICOLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP E OUTROS
APELADO: INSTITUTO CRISTÓVÃO COLOMBO
V O T O No 40404
Ação de despejo c.c. cobrança de alugueis. Consignação
em pagamento. Conexão. Procedência da ação de
despejo e improcedência da consignatória. Mora do
locador não comprovada. Outras alternativas, que não o
envio
de
boleto,
para
pagamento dos alugueis
expressamente previstas no contrato de locação.
Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apelam os réus da procedência de ação de
despejo c.c. cobrança e da improcedência de ação de consignação em
pagamento alegando mora do locador em emitir os boletos para
pagamento do acordo firmado; que foi orientado a realizar os pagamentos
em conta bancária pessoal do representante sem apresentação de
poderes para dar quitação; informa a procedência de outra ação
consignatória em que reconhecida a mora do locador e protesta pela
procedência da ação de consignação e improcedência da ação de
despejo. Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. A r. sentença será mantida.
Buscam os apelantes a imposição de multa por
mora
do credor em receber o pagamento dos aluguéis por
descumprimento da obrigação de enviar os boletos ao locatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Ocorre que não houve inadimplemento algum por
parte do locador uma vez que o próprio contrato de locação, em sua
cláusula sexta, parágrafo segundo, oferecia outras alternativas ao
locatário, vide:
6. ALUGUEL, FORMA DE PAGAMENTO E MORA:
(...)
Parágrafo 2) A Locatária se obriga a pagar o aluguel,
mensalmente, na data convencionada, conforme cláusula 6a,
(artigo 23, inciso I da Lei 8.245/91), mediante boleto bancário,
ficando convencionado que o não recebimento da ficha de
compensação (boleto bancário) por qualquer razão não será
motivo para o pagamento do aluguel, encargos e acessórios
nos respectivos vencimentos. Neste caso a Locatária deverá
providenciar o pagamento do aluguel e dos encargos
contratuais diretamente na sede do Locador, até a data do
vencimento, não sendo considerado pagamento de outra
forma e em outro lugar, que não os indicados nesta
cláusula;
A alegação de que o contrato somente foi entregue
em agosto de 2017 é irrelevante uma vez que o apelante já se encontrava
na posse do imóvel e desde abril de 2017 estava inadimplente. A ação
consignatória em pagamento, por sua vez, somente foi distribuída em
setembro de 2017 seis meses após o vencimento do aluguel de abril.
Não se vislumbra nenhuma urgência do devedor em pagar seu credor, de
maneira que não pode se beneficiar de alegada mora na emissão de
boletos; lembrando que a ação consignatória foi ajuizada após a ação de
despejo c.c. cobrança.
A sentença proferida nos autos do processo no
105995-54.2017.8.26.0010 não faz coisa julgada material pois diversa a
causa de pedir.
Observa-se ainda que na própria petição inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
ação consignatória, os autores informam ter celebrado instrumento de
confissão de dívida antes celebrar novo contrato de locação, com
vigência a partir de 01/04/2017
o que demonstra sua habitual
inadimplência.
É de causar estranheza que após décadas em que
“é a Autora locatária da Ré” (fl. 1 da ação de consignação) haja
injustificada recusa ou óbice em receber o pagamento dos aluguéis com o
ajuizamento de consignatória em pagamento decorridos quatro meses
de inadimplência.
Houve depósito a menor, o apelante por livre opção
deixou de incluir nos aluguéis atrasados a multa e os juros de mora;
tivesse a real intenção de adimplir pontualmente suas obrigações, teria
realizado o valor integral e logo após a primeira recusa em emitir o boleto.
Irretocável a r. sentença, ora colacionada (fl. 214/215):
“Pelo que se extrai dos autos, as partes firmaram contrato de
locação para fins comerciais, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Dr. Mário Vicente,
n. 1.108, pelo prazo de 03 (três) anos, com aluguel mensal de R$ 5.543,00, alegando o
locador que não foram quitados os aluguéis e encargos vencidos a partir de maio de
2017. O locatário, por sua vez, afirma que não recebeu os boletos para pagamento e que
o locador recusou-se a receber os respectivos valores em sua sede, acrescentando que
ingressou com ação de consignação em pagamento e que a cobrança de encargos
moratórios é indevida. Com efeito, o pagamento em consignação é o meio indireto de o
devedor, em caso de mora do credor, exonerar-se da obrigação assumida. Nos moldes
do art. 335 do CC, a consignação tem lugar: ( i ) se o credor não puder, ou, sem justa
causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; ( ii ) se o credor
não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; ( iii ) se o
credor for incapaz de receber, desconhecido, ausente ou residir em lugar incerto; ( iv ) se
ocorrer dúvida acerca de quem deva receber o pagamento; ( v ) se pender litígio sobre o
objeto do pagamento. Ainda, de acordo com o art. 544 do CPC, poderá o réu alegar em
contestação: ( i ) que não houve recusa ou mora em receber a quantia; ( ii ) que foi justa
a recusa; ( iii ) que o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; ( iv )
que o depósito não é integral. Verifica-se que, nos moldes da referida cláusula contratual,
o pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário ou, na hipótese de não
recebimento do documento, o pagamento poderá ser efetuado diretamente na sede do
locador. Não há prova nos autos de que os boletos foram encaminhados para o locatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Entretanto, embora o contrato de renovação da locação tenha se iniciado em abril/2017,
apenas no final do mês de junho/2017 o locatário informou que não tinha recebido os
boletos. Além disso, na hipótese de não recebimento do boleto, a quitação do aluguel
deveria ocorrer diretamente na sede do locador (situada no mesmo endereço do imóvel
locado), conforme expressamente previsto no contrato. O locatário afirmou que houve
recusa quanto ao recebimento dos valores na sede do locador. Contudo, não há prova
nos autos que confirme sua alegação, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art.
373, I, do CPC. Ademais, ao ser intimado para especificação de provas, o locatário
requereu o julgamento do feito, operando-se a preclusão (p. 175/176). Deste modo,
porque não demonstrada a recusa do locador em receber o valor dos alugueis, não há
como afastar a mora do locatário (que também deixou de cumprir integralmente a
determinação de p. 164 dos autos da ação consignatória com a comprovação da regular
quitação das prestações vincendas ao longo do processo), de rigor a improcedência do
pedido consignatório. Da mesma forma, os demais pedidos formulados na consignatória
não comportam acolhimento (obrigação de fazer e multa por infração contratual). Isso
porque o contrato de locação encontra-se juntado nos autos, inexistindo controvérsia
quanto ao prazo ajustado (36 meses) e porque não houve mora do locador a justificar a
imposição de multa por infração contratual, pois expressamente estabelecida em contrato
forma alternativa de quitação dos aluguéis para o caso de não recebimento do boleto,
tendo o locatário anuído com tal determinação. Comprovado o inadimplemento do
locatário e sendo os depósitos realizados insuficientes para purgar a mora, eis que não
acrescidos dos respectivos encargos moratórios, de rigor o acolhimento do pedido de
despejo.” Mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos e os ora acrescidos, majoram-se os honorários advocatícios
para 15% do valor da condenação nos termos do artigo 85, § 11, CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator